Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-59.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700573-59.2023.8.07.0021 RECORRENTE: SILVIO PIVA ROMERO RECORRIDO: GILDENIR LIMA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Civil. Apelação. Contrato de empreitada. Pagamentos devidos e descumprimento de obrigações contratuais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. O autor celebrou contratos de empreitada com o réu, alegando que ainda restam valores a receber. O réu comprovou o pagamento de parte do valor, mas não apresentou provas quanto aos valores remanescentes. A audiência de instrução foi designada para apurar as circunstâncias do contrato e a conclusão das obras, mas o réu e seu patrono não compareceram, o que fortaleceu a versão do autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o autor tem valores remanescentes a receber pelos contratos de empreitada; e (ii) verificar a validade dos pagamentos comprovados pelo réu e a existência de saldo devedor. III. Razões de decidir 3. As obras contratadas foram realizadas e o pagamento foi apenas parcial, restando um resíduo em favor do empreiteiro, conforme elementos documentais, vídeos, fotos e oitiva de testemunhas. Na apuração do valor final foram considerados os abatimentos conforme as medições feitas. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente. IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e 50 do Código Civil, ao desconsiderar sua ilegitimidade passiva. Afirma que o contrato foi celebrado entre o recorrido e a pessoa jurídica PIVA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, e não com o recorrente. Acrescenta que o artigo 50 do CCB consagra a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, vedando a confusão entre as obrigações da empresa e as dos seus sócios, salvo nos casos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi alegado ou demonstrado nos autos; b) artigo 373, inciso I, do CPC, ao afastar a robustez das provas apresentadas pelo recorrente. Registra que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Aduz que a tese de inadimplemento foi baseada em provas testemunhais que, por sua natureza subsidiária, não poderiam prevalecer sobre os documentos apresentados pelo recorrente, os quais comprovaram a quitação integral dos valores devidos; c) artigo 99, §2o, do CPC, ao conceder os benefícios da justiça gratuita ao recorrido sem exigir comprovação de sua hipossuficiência. Salienta que o deferimento da justiça gratuita requer comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, e que mera alegação não é suficiente para a concessão do benefício; d) artigo 227 do CPC, ao aceitar apenas a prova testemunhal do recorrido, sem exigir comprovação documental robusta. Destaca que a admissão da prova exclusivamente testemunhal em contratos verbais deve ser feita com cautela, sobretudo quando houver elementos documentais em sentido contrário. Nos aspectos supramencionados, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 99, §2o, 227, 373, inciso I, e 485, inciso VI, todos do CPC, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre os temas, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 50 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Registre-se que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Além disso, no que se refere ao recurso especial interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta do cotejo analítico implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, o STJ já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028